Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA A NON DOMINO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM PÚBLICO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE ABSOLUTA. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual se pleiteava a declaração de nulidade de negócio jurídico consistente em cessão de direitos sobre lote situado no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul/DF, bem como a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, sob o fundamento de alienação de bem público por quem não detinha titularidade dominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) definir se a cessão de direitos possessórios sobre bem inserido em área pública irregular configura negócio jurídico nulo por ilicitude do objeto; e (ii) estabelecer se a ciência do adquirente acerca da irregularidade do imóvel afasta a nulidade ou enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O negócio jurídico que versa sobre bem público insuscetível de alienação por particular possui objeto ilícito, atraindo a nulidade absoluta, nos termos do art. 166, II, do Código Civil.
4. A cessão de direitos possessórios não afasta a ilicitude quando o bem integra área pública e decorre de parcelamento irregular do solo, sendo inviável a transferência de direitos inexistentes.
5. A nulidade absoluta opera de pleno direito, é insanável e imprescritível, devendo ser reconhecida independentemente da vontade das partes ou da boa-fé do adquirente.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT assentou entendimento de que a venda a non domino não produz efeitos jurídicos, sendo irrelevante a ciência do adquirente quanto à irregularidade do bem.
7. Reconhecida a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com restituição dos valores pagos, nos termos do art. 182 do Código Civil.
8. A configuração de danos morais exige demonstração de violação a direito da personalidade, não se caracterizando por mero prejuízo patrimonial decorrente de negócio inválido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Negócio jurídico que tenha por objeto a cessão ou alienação de bem público por particular é nulo de pleno direito por ilicitude do objeto.
2. A nulidade absoluta na venda a non domino independe da boa-fé ou da ciência do adquirente acerca da irregularidade do bem.
3. Reconhecida a nulidade, impõe-se a restituição das partes ao estado anterior, com devolução dos valores pagos.
4. O inadimplemento decorrente de negócio nulo, por si só, não configura dano moral indenizável sem prova de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial.